Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal, é obrigatório, pois caso contrário poderia colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do apenado.
2. Para a concessão do livramento condicional é necessário que o sentenciado possua bom comportamento carcerário, que deve ser aferido durante toda a execução da pena.
3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, inviável se torna a concessão do livramento condicional.
4. Recurso conhecido e desprovido.